Tribunal: CARF
Processo: 10930.900060/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900060/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE O
VALOR INFORMADO NA DIPJ E NO PER/DCOMP. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza de parte
do direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento parcial do
valor devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$
58.413,23 e homologar as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba (PR), que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório da ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900060/2008-42
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da decisão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Inicialmente a interessada transmitiu em 30/09/2005 o PER/DCOMP eletrônico n°
14609.03212.300905.1.3.02 (fls. 01/06), visando utilizar direito creditório fundado em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, ano-calendário de 2000, onde
consta:
a) débito compensado IRPJ– 236201– Demais PJ obrigadas ao lucro real / Estimativa
mensal
Período de apuração: Out / 2002
vencimento: 29/11/2002
principal: R$ 35.647,15;
multa moratória: R$ 0,00;
juros de mora: R$ 18.119,29;
Total: R$ 53.766,44.
b) crédito utilizado:
Valor Original do Crédito Inicial: R$ 29.406,28;
Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 29.406,28;
Crédito Atualizado: R$ 53.766,44
Total dos débitos desta DCOMP: R$ 53.766,44
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 29.406,28
Saldo do Crédito Original: R$ 0,00
A DRF/Londrina, por meio do Despacho Decisório proferido em 07/03/2008 (fl.
09), não homologou as compensações declaradas em face de não ter sido possível
confirmar a apuração do crédito, tendo em vista que o valor do saldo negativo
informado na DIPJ 2001 (R$ 67.323,50) não corresponde ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP (R$ 29.406,28).
Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, por via postal, em 17/03/2008 (fl.
10/11), a Recorrente, em 16/04/2008, apresentou a Manifestação de Inconformidade
(fls. 12), instruída com os documentos (fls. 13/107), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas:
a) Que, o PER/DCOMP foi preenchido de maneira incorreta, pois foi informado
a composição do crédito apenas até alcançar o valor compensado e não o crédito
total no valor de RS 67.323,50.
b) Que, junta cópia de DIPJ, do PER/DCOMP já entregue e do PER/DCOMP
retificador, sendo que este não foi entregue por impossibilidade de transmissão,
já que houve decisão administrativa.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

Ao final, requer a reforma do despacho decisório e homologação da compensação
efetuada.
A DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
consubstanciando sua decisão na seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
INFORMADO NA DIPJ E NO PER/DCOMP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A única via admissível para a efetuação de compensação é por meio da entrega da
respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14, art. 74, da Lei 9430/96; e (b)
informar os créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação,
conforme o §1°.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de IRPJ, o
direito de compensação do contribuinte está condicionado a que informe no
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ e m relação ao que foi
informado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido”
Dessa decisão da qual tomou ciência em 07/01/2011, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário em 07/02/2011, onde reitera os argumentos anteriores e busca a reforma do
acórdão da DRJ”.
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a 2a Turma
Especial, na data de 12 de fevereiro de 2014, entendeu por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1802-000.446, e-fls. 144-150) à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
“(...)
Por meio do PER/DCOMP eletrônico n° 14609.03212.300905.1.3.02 (fls.
01/06), a interessada busca a compensação de direito creditório fundado em saldo
negativo de IRPJ com estimativa mensal do mesmo tributo.
A DRF não homologou a compensação por entender que o havia divergência entre o
saldo negativo informado na DIPJ do ano calendário em questão e aquele informado na
PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando erro material
constante da PER/DCOMP, contudo não juntou provas comprovando o que havia
alegado.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

A DRJ posicionou-se no sentido de manter a decisão que não homologou a
compensação, sob a fundamentação de que embora por diversas vezes o contribuinte
tenha sido intimado a comprovar o seu direito creditório, ele não foi diligente em fazê-
lo.
Nesse sentido, a Recorrente alega que não recebeu as intimações acostadas ao processo
para comprovação do seu crédito, motivo pelo qual não o fez. Pugna então pelo
cerceamento do seu direito de defesa.
Assim passo a uma breve análise.
A apresentação das provas entendo que, seguindo a convicção do julgador que analisará
as especificidades e complexidades de cada caso, as provas podem ser juntadas até o
momento em que o processo for colocado em pauta, senão vejamos alguns julgados
sobre o tema. A esse respeito: (...)
A PER/DCOMP também não pode ser tomada em caráter absoluto, até porque existe
sempre a possibilidade de erro no seu preenchimento. É necessário que ela seja cotejada
com outras informações e documentos, como a DIPJ, os Livros Contábeis e Fiscais,
Demonstrativos, etc., para que se busque a verdade material. Isto porque o que interessa
é saber se no presente caso houve ou não recolhimento indevido ou a maior.
O dito princípio da verdade material é muito bem abordado pelo ilustre doutrinador
James Marins em sua obra Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e
Judicial), Dialética, 2001, p. 176. (...)
A DIPJ está com os dados da apuração compatíveis com o crédito tributário alegado na
PER/DCOMP. Sendo assim, estamos diante de duas declarações oficiais, com
informações divergentes entre si, onde uma garante razão ao contribuinte e a outra ao
Fisco.
Tendo em vista que não há qualquer dispositivo na legislação que disponha sobre
hierarquia entre as declarações, sendo ambas válidas e legítimas, entendo que a prova
apresentada não é suficiente para a comprovação das alegações feitas.
Para a solução desta questão caberia ao contribuinte juntar ao seu pedido a
documentação contábil que deu suporte ao preenchimento das declarações. Ocorre que
essa opção na presente sistemática de compensação não é facultada ao Contribuinte.
No caso, a Contribuinte apresentou em tempo hábil uma declaração de compensação –
PER/DCOMP, que deu origem ao presente processo, pleiteando perante a
Administração Tributária a devolução (na forma de compensação) de um pagamento
que entendia ter realizado indevidamente, procedimento que se não implicava em uma
alteração/desconstituição automática do débito declarado em DCTF, implicava ao
menos na suspensão de sua constituição definitiva, em razão da relação direta existente
entre o pagamento e o débito a que ele corresponde.
Especialmente nos processos iniciados pelo Contribuinte, como o aqui analisado, há
toda uma dinâmica na apresentação de elementos de prova, uma vez que a
Administração Tributária se manifesta sobre esses elementos quando profere os
despachos e decisões com caráter terminativo, e não em decisões interlocutórias, de
modo que não é incomum a carência de prova ser suprida nas instâncias seguintes.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

É por isso também que antes de proferir o despacho decisório, ainda na fase de auditoria
fiscal, pode e deve a Delegacia de origem inquirir o Contribuinte, solicitar os meios de
prova que entende necessários, diligenciar diretamente em seu estabelecimento (se for o
caso), enfim, buscar todos os elementos fáticos considerados relevantes para que na
seqüência, na fase litigiosa do procedimento administrativo (fase processual), as
questões envolvam mais a aplicação das normas tributárias e não propriamente a prova
de fatos.
Tudo isso porque não há uma regra a respeito dos elementos de prova que devem
instruir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Pelas normas
atuais, aplicáveis ao caso, nem mesmo há como anexar cópias de livros, de DARF, de
Declarações, etc., porque os procedimentos são realizados por meio de declaração
eletrônica PER/ DCOMP.
Na sistemática anterior, dos pedidos em papel, de acordo com o § 2o do art. 6o da IN
SRF 21/1997, a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de pessoa
jurídica se dava apenas com a juntada da cópia da respectiva declaração de rendimentos,
e a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer no atendimento de
intimações fiscais, se fosse o caso.
Este contexto permite notar que a instrução prévia, ainda na fase de Auditoria Fiscal,
evita uma sequência de negativas por falta de apresentação de documentos em relação
aos quais a Contribuinte, em alguns casos, nem mesmo foi intimada a apresentar, o que
poderia implicar em cerceamento de defesa.
No caso concreto, a Delegacia de Julgamento mencionou que a Contribuinte não
atendeu as intimações efetuadas pela DRF, contudo não juntou provas aos autos de que
o contribuinte havia recebido tais intimações.
A solução deste processo demanda uma instrução processual complementar.
Assim sendo, converto o presente julgamento em diligência determinando a remessa dos
presentes autos à unidade origem, a fim de que aquela unidade:
a) verifique a luz da documentação acostada ao processo, bem como intime
o contribuinte a trazer aos autos provas complementares que julgar
necessária para que comprove o crédito alegado, a exemplo dos balancetes
do período, memórias de cálculo e demais documentos contábeis ou fiscais
que demonstrem a validade do crédito pleiteado, de forma a dar suporte
adicional ao constante na DIPJ.
b) verificar se o crédito arguido pela Recorrente não foi utilizado para a
quitação de débito anterior; c) intimar o contribuinte do resultado da
diligência para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados.
Por tudo que foi exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, conforme
proposto. (Grifo nosso).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

Na sequência, em 21/07/2014 foi emitido o termo de Diligência às e-fls. 273-276,
em cumprimento ao determinado pela Resolução no 1802-000.446, e-fls. 144-150.
Devidamente cientificada às e-fls. 278, a Recorrente manteve-se silente e não
apresentou qualquer manifesta acerca da mencionada Diligência realizada pela Unidade de
Origem.
Assim, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário e, após redistribuição, o processo foi sorteado para minha relatoria.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Da análise do direito creditório em discussão: Retorno de Diligência
Conforme já relatado, a Recorrente a transmitiu Per/Dcomp n°
14609.03212.300905.1.3.02 (fls. 01/06), visando utilizar direito creditório fundado em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, ano-calendário de 2000. Contudo, a DRF/Londrina
não homologou as compensações declaradas sob o argumento de não ter sido possível confirmar
a apuração do crédito, tendo em vista que o valor do saldo negativo informado na DIPJ 2001 (R$
67.323,50) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$
29.406,28).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que a
declaração de compensação foi preenchida de maneira incorreta, pois foi informado a
composição do crédito apenas até alcançar o valor compensado e não o crédito total no valor de
RS 67.323,50 e juntou cópia de DIPJ, do Per/DComp já entregue e do Per/DComp retificador,
sendo que este não foi entregue por impossibilidade de transmissão, já que houve decisão
administrativa.
Porém, a DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e a Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando os argumentos anteriores e
busca a reforma do acórdão da DRJ.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

Acontece que o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência à
Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.317 (e-fls. 150-159) com a finalidade de verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. E em
cumprimento a tal determinação, a autoridade administrativa assim manifestou-se (Termo de
Diligência às e-fls. 273-276):
“(...)
A presente diligência tem por objetivo instruir o processo com elementos que permitam
formar convicção sobre a composição do Saldo Negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) da empresa MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A, CNPJ
81.442.014/0001-67, referente ao exercício 2001, ano-calendário 2000, bem como
verificar a liquidez e certeza de tal direito creditório, em atendimento à Resolução no
1802-000.446 – 2a Turma Especial – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, às
folhas 144/150.
Para instrução do presente processo, foram juntados os documentos de folhas 152/272,
dentre os quais encontram-se:

De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) número 0952984, relativa ao exercício 2001, ano-calendário 2000, verifica-se, à
Linha 46 da Ficha 06A (fl. 212), o valor de R$ -282.987,23 como Resultado do Período
de Apuração e, à Linha 55, Lucro Líquido do Período de Apuração no valor de R$ -
282.987,23 (fl. 213), resultando em Lucro Real no valor de R$ -27.619,10 (Linha 46
da ficha 09A – fl. 218).
Dessa forma, conforme folhas 243/244, verifica-se que a interessada não apurou
Imposto sobre o Lucro Real às Linhas 01, 02 e 03 da Ficha 12A da DIPJ/2001, ano-
calendário 2000. No entanto, informou como antecipação do Imposto de Renda o valor
de R$ 24.673,20, relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (Linha 13), e o
valor de R$ 42.650,30 relativo a Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa (Linha
16), apurando à Linha 18 da mesma Ficha Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ -
67.323,50.
Verifica-se à Ficha 11 da DIPJ 2001, ano-calendário 2000 (fls. 219/242), que as
antecipações no valor total de R$ 42.650,30, relativas ao Imposto de Renda Mensal
pago por estimativa, referem-se a IRRF no valor total de R$ 14.060,49 e estimativas
compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores no valor total de R$
28.589,81.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

De acordo com os documentos de folhas 154/206, relativos ao processo no
10930.002530/2003-04, que trata da análise de compensações efetuadas com créditos
relativos a Saldo Negativo de IRPJ referentes aos exercícios 2002 e 2003, anos-
calendário 2001 e 2002, verifica-se que a estimativa de IRPJ relativa a Janeiro/2000, no
valor de R$ 26.892,29, foi compensada com Saldo Negativo de IRPJ referente ao
exercício 2000, ano-calendário 1999, e a estimativa de IRPJ relativa a Março/2000, no
valor de R$ 1.697,52, foi compensada com Saldo Negativo de IRPJ referente ao
exercício 2000, ano-calendário 1999 (R$ 1.130,29) e com Saldo Negativo de IRPJ
referente ao exercício 1999, ano-calendário 1998 (R$ 567,22), sendo que tais
compensações foram confirmadas.
Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a interessada informa na
Ficha “IRPJ retido na Fonte” da Declaração de Compensação no
14609.03212.300905.1.3.02-0593, que utiliza-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao exercício 2001, ano-calendário 2000, retenções de IRF no valor total de R$
38.733,69.
Da análise do processo no 10930.002530/2003-04, a interessada foi intimada a
apresentar os Comprovantes de Rendimentos Pagos e do IRRF relativo ao exercício
2001, ano-calendário 2000, conforme folhas 154/155, sendo que a mesma apresentou os
documentos de folhas 156/196 e solicitou prorrogação do prazo para a entrega dos
documentos relativos ao ano-calendário 2000. No entanto, nada mais apresentou.
Portanto, esta diligência se dará com base nos documentos juntados nos autos no
10930.002530/2003-04, cujas cópias foram anexadas às folhas 154/206 do presente
processo, e nos dados/valores passíveis de confirmação disponíveis nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil– RFB.
De acordo com a Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf (fls.
245/263), das retenções informadas na Ficha “IRPJ retido na Fonte” da Declaração de
Compensação no 14609.03212.300905.1.3.02-0593, no que se refere ao Imposto de
Renda, o montante de R$ 29.823,43 foi confirmado. Os valores de IRRF que foram não
confirmados / parcialmente confirmados são os demonstrados a seguir:

Tendo em vista que a interessada informa não ter apurado Imposto sobre o Lucro Real à
Ficha 12A da DIPJ/2001, verifica-se que, deduzindo-se os valores relativos às
compensações de estimativas confirmadas, no montante de R$ 28.589,80 e os valores de
IRRF confirmados, no montante de R$ 29.823,43, resulta em Saldo Negativo de IRPJ
no valor de R$ 58.413,23 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e vinte e
três centavos).
Com relação ao cômputo, ou não, na base de cálculo do Imposto de Renda, dos
rendimentos relativos às retenções de IRF confirmadas, cumpre informar que consta, à
Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001, o montante de R$ 300.677,21 como “Outras
Receitas Financeiras” (fl. 210).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

De acordo com as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) às
folhas 264/269, relativas ao 2o e 4o Trimestres/2002, verifica-se que a interessada
utilizou-se de Crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício 2001,
ano-calendário 2000, para efetuar compensações de débitos de estimativas de IRPJ,
conforme demonstrado a seguir:

Segundo Demonstrativo Analítico de Compensação de folha 272, verifica-se que o
direito creditório no valor de R$ 58.413,23 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e treze
reais e vinte e três centavos) é suficiente para extinguir os débitos de estimativas de
IRPJ relativos aos períodos de apuração 04/2002, 05/2002 e 06/2002, nos valores
respectivamente de R$ 7.973,43, R$ 7.532,33 e R$ 31.318,38, demonstrados no quadro
anterior, mas é parcialmente suficiente para extinguir o débito declarado como
compensado na Declaração de Compensação no 14609.03212.300905.1.3.02-0593,
restando saldo de débito no valor de R$ 13.298,34, conforme demonstrado a seguir:

Saliente-se que, na análise do processo no 10930.002530/2003-04, os débitos de
estimativas de IRPJ relativos ao ano-calendário 2002, compensados com crédito de
Saldo Negativo de IRPJ relativo ao exercício 2001, ano-calendário 2000, não foram
considerados como estimativas pagas, haja vista o Despacho Decisório emitido em
07/03/2008, no de rastreamento 749314715, que não homologou a compensação
declarada na DCOMP no 14609.03212.300905.1.3.02-0593, tendo em vista não ter sido
possível confirmar a apuração do crédito, e o Acórdão 06-29.285 – 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Prestados tais esclarecimentos, proponho que a empresa MOINHO GLOBO
ALIMENTOS S/A, CNPJ 81.442.014/0001-67, seja cientificada do Demonstrativo
Analítico de Compensação de folha 272 e desta Diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, se desejar”.
Neste cenário, contudo, após análise dos autos com o exame de toda a
documentação inserta no processo, manifesto minha expressa concordância com a Diligência às
e-fls. 273-276 para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado nos termos do
Demonstrativo Analítico de Compensação de folha 272, assim especificado:
“(...) verifica-se que o direito creditório no valor de R$ 58.413,23 (cinquenta e oito
mil, quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos) é suficiente para extinguir os
débitos de estimativas de IRPJ relativos aos períodos de apuração 04/2002, 05/2002 e
06/2002, nos valores respectivamente de R$ 7.973,43, R$ 7.532,33 e R$ 31.318,38,
demonstrados no quadro anterior, mas é parcialmente suficiente para extinguir o débito
declarado como compensado na Declaração de Compensação no
14609.03212.300905.1.3.02-0593, restando saldo de débito no valor de R$ 13.298,34
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900060/2008-42

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário sob análise para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 58.413,23 e homologar
as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 302
DF CARF MF
Original